Tribunal: TJBA
Processo: 8007270-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007270-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WGR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: GARCIA LANDEIRO CARVALHO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE HIPOTECA JUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE GARANTIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO VINCULA ABSOLUTAMENTE O PODER JUDICIÁRIO A DEFERIR LIMINAR DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO POSTERIOR, APÓS INSTRUÇÃO OU NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A AVERBAÇÃO DE HIPOTECA DETERMINADA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA N.º 27.189 (2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS/SALVADOR), BEM COMO AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOB PENA DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO (ID 77509911).

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WGR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA – ME em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Tutela de Urgência n.º 8200185-60.2024.8.05.0001, deferiu a medida liminar requerida pela parte agravada GARCIA LANDEIRO CARVALHO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, determinando a averbação de hipoteca sobre o imóvel de matrícula n.º 27.189 junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, além de impor à agravante obrigação de apresentar informações acerca de outros bens.

2 – A Douta Magistrada de Primeiro Grau consignou que havia cláusula contratual autorizando a constituição da garantia hipotecária, além de destacar a natureza alimentar do crédito. A agravante, entretanto, sustenta a inexigibilidade dos honorários contratuais de êxito, uma vez que a cláusula 5.8.1 do contrato
condiciona o pagamento ao trânsito em julgado de decisão favorável na Ação Penal que motivou a contratação ou à efetiva liberação dos bens constritos, o que ainda não ocorreu
. Argumenta ainda, que não há risco de dilapidação patrimonial e que a medida de constrição é desproporcional e gravosa.

3 – Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

2 – In casu, revela-se incontroverso que a Cláusula 6.2 do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia entabulado entre as partes contém previsão de hipoteca sobre bem imóvel (ID 77360325). Contudo, ainda que se trate de negócio jurídico-processual (art. 190, caput, do CPC), sua aplicação não é automática nem absoluta, estando sujeita ao controle judicial de validade e adequação (art. 190, parágrafo único, do CPC). A imposição de gravame real com base nesta cláusula deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como a vedação a decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), a proporcionalidade e a necessidade.

3 – Ressalta-se que referida cláusula contratual não impõe dever ao Judiciário de determinar hipoteca liminarmente tão logo ajuizada a demanda, sobretudo quando existir controvérsia sobre a própria exigibilidade do crédito (cláusula 5.8.1: êxito condicionado a trânsito em julgado de decisão favorável em Ação Penal ou à liberação definitiva das constrições – ID 77360325).

4 – Destarte, a execução específica da cláusula de garantia pode ser apreciada em momento posterior, seja após a instrução se a prova for favorável à tese autoral, seja no Cumprimento de Sentença acaso sobrevenha sentença de procedência (arts. 513 e 523 do CPC), sempre com observância do critério da medida menos gravosa e suficiente ao fim tutelado (art. 805 do CPC, por analogia).

5 – A averbação de hipoteca sobre o único imóvel indicado no contrato, em fase cognitiva inicial, sem sinais de insolvência ou atos concretos de esvaziamento patrimonial, excede o necessário. A alegação genérica de “natureza alimentar” de honorários contratuais não dispensa o juízo de adequação e proporcionalidade da medida, especialmente em ação de cobrança em que o crédito ainda não é líquido e certo.

6 – A obrigação imposta de exibir informações e elementos, sob pena de aplicação de astreintes também reclama revisão, pois deve guardar correlação com o pedido e observar os limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC). Em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigações instrumentais atípicas (art. 297 do CPC) exige demonstração clara de necessidade, sob pena de violação ao contraditório e de criação de deveres não postulados de forma específica.

7 – Nestas condições, impõe-se manter o efeito suspensivo já deferido (ID 77509911) e reformar a decisão agravada porque a constrição não se mostra necessária nem proporcional no estágio atual. Fica ressalvada, por óbvio, a possibilidade do Juízo de origem reavaliar a adoção de garantias em momento oportuno, após a instrução ou no cumprimento de sentença, se o direito material for reconhecido, à luz das circunstâncias então apuradas.

8 – Recurso conhecido e provido, para desconstituir a averbação de hipoteca determinada sobre o imóvel de matrícula n.º 27.189 (2º Cartório de Registro de Imóveis/Salvador), bem como afastar a obrigação de exibição de informações sob pena de fixação de astreintes, preservando-se os princípios do contraditório e da proporcionalidade, confirmando os efeitos da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo (ID 77509911).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8007270-50.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, agravante WGR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA – ME e agravado GARCIA LANDEIRO CARVALHO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III